Tribunal: TJSP
Processo: 0008497-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE – INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA A OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO – SUPORTE DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0008497-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é impetrante/paciente RICARDO GONÇALVES DE
JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008497-08.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS No 0008497-08.2020.8.26.0000.
Comarca: Presidente Prudente - SP.
Impetrante/Paciente: Ricardo Gonçalves de Jesus.
Voto: 46.366.
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO RECONHECIDA A
PRÁTICA DE FALTA GRAVE
INTERRUPÇÃO DO
LAPSO
TEMPORAL
PARA
A
OBTENÇÃO
DE
PROGRESSÃO

SUPORTE
DOUTRINÁRIO
E
JURISPRUDENCIAL
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE OU TERATOLOGIA ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS
impetrada, em causa própria, por Ricardo Gonçalves de Jesus.
Pugna, em suma, com pedido de liminar, pela
reforma da r. decisão proferida pelo R. Juízo das Execuções, DEECRIM 5o
RAJ, nos autos do proc. de execução penal no 0015298-16.2017.8.26.0041,
que determinou a interrupção do cálculo de penas para fins de benefícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008497-08.2020.8.26.0000
3
em razão de falta disciplinar de natureza grave praticada em 17/05/2018
(fls. 2/5).
Sustenta, a propósito, que não há amparo legal
para o reinício do lapso temporal para a obtenção de benefícios.
Não foram juntadas cópias de documentos.
Indeferida a liminar (fls. 10/11), a D. Autoridade
Judiciária apontada como coatora prestou informações solicitadas (fls.
15/17).
Pelo que verte das informações prestadas, em
razão do reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave
pelo paciente, foi determinada a interrupção do lapso temporal para fins de
progressão.
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento ou pela denegação da impetração (fls. 19/22).
É, em síntese, o relatório.
A presente impetração não procede.
Dentro
dos
estreitos limites do HABEAS
CORPUS, a verificação possível circunscreve-se à legalidade da r. decisão
de primeiro grau de jurisdição, passível de recurso.
Não se demonstrou e não se vislumbra ilegalidade
flagrante ou teratologia da r. decisão de primeiro grau de jurisdição atacada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008497-08.2020.8.26.0000
4
na inicial, de modo a ensejar a caracterização de qualquer das hipóteses de
coação ilegal previstas pelo art. 648, do Cód. de Proc. Penal.
O entendimento de que a prática de falta grave
importa em interrupção do período aquisitivo para fins progressão encontra
suporte na jurisprudência e na doutrina.
Assim, considerados os estreitos limites desta via
jurisdicional, por encontrar razoável suporte doutrinário e jurisprudencial,
não enseja a caracterização de coação ilegal ou nulidade, ou seja, não pode
ser tida como flagrantemente ilegal ou teratológica.
De qualquer forma, a insurgência constante da
inicial deve ser deduzida, propriamente, em sede recursal, do que decorre,
em princípio, a utilização abusiva da presente via jurisdicional, pois esta
não se presta a tanto, ressalvadas situações excepcionais, nas quais não se
insere o caso em tela, como substitutiva do recurso.
Não se vislumbra, assim, ilegalidade a ser
corrigida por meio do presente writ.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator